Tribunal: TJSP
Processo: 2183156-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33399
Registro: 2020.0000740338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183156-59.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
KAROLLINE DA SILVA SANTOS, é agravado TERRAS, COELHO SOCIEDADE
DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33399
Agravo de Instrumento no 2183156-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33399
2
Agravante(s): MARIA KAROLINE DA SILVA SANTOS
Agravado(s): TERRAS COELHO ADVOGADOS ASSOCIADOS
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 9a Vara Cível (Processo no
1013190-12.2020.8.26.0002)
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDATO. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS
À EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS
SEM EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS EMENTOS
AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA
DE
EVIDÊNCIA
PARA
ATRIBUIÇÃO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido, nos termos do acórdão.
Trata-se de agravo de instrumento, que objetiva a reforma das r. decisões
de fls. 1077 e 1088, proferida pelo MM. Juiz de Direito Fausto Dalmaschio Ferreira,
que manteve o indeferimento de pedidos de atribuição de efeito suspensivo aos
embargos à execução (fls. 972).
Alega a agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada deve ser
reformada, pois: 1) foram oferecidos dois bens em garantia para a concessão do efeito
suspensivo pleiteado; 2) deve ser considerado que corre o risco de todos os familiares
próximos de estarem com a subsistência afetada, devendo ser deferido o efeito
suspensivo, extensivo aos demais demandados, nos termos do art. 919, §1o do CPC; 3)
os seus embargos devem ser acolhidos porque há excesso de execução pela cobrança de
multa ilícita; 4) os documentos mencionados na exordial não foram anexados na
integra; 5) está em vias de perder o imóvel e R$300.000,00; 6) agravada age de forma
maquiavélica, sem qualquer fundamento legal, “o que de fato interessava aos autos
deixou de fazer, pois quando afirmado pelos Embargantes, que o Exequente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33399
Agravo de Instrumento no 2183156-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33399
3
exerceu o mandato devidamente, se quer juntou procuração nos autos relacionados na
exordial, o Exequente deixa de comprovar o que efetivamente fez, apresentar as
petições dos serviços prestados, certamente ocultando verdade e evitando seu
descrédito executória”; 7) não foi comprovada a constituição em mora; 8) há lesão
contratual; 9) há cláusula abusiva, devendo incidir o CDC; 10) houve quebra de
confiança e enriquecimento ilícito da agravada.
O recurso foi recebido sem efeito suspensivo (fls. 1110) e regularmente
processado.
Contraminuta às fls. 1118/1125, pugnando pelo improvimento do recurso
e pela condenação da agravante no pagamento de honorários sucumbenciais de 20%
sobre o valor da causa.
É o relatório.
Ao contrário do que consta da contraminuta, não é caso de condenação
dos agravantes em honorários advocatícios (art. 85, §11 do CPC) porque não aplicável
no caso de interposição de agravo de instrumento, eis que a decisão recorrida não fixou
tal condenação, não havendo, portanto, honorários para fixar ou majorar. Nesse sentido:
“EMENTA: Embargos de declaração. 1. Cabimento de embargos de declaração nas hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ausência de omissões, contradições e obscuridades. 2.
Fixação de honorários advocatícios em sede de agravo de instrumento. Impossibilidade. Decisão
recorrida em que não se fixou condenação ao pagamento de tal verba. Ausência de honorários a
majorar. Precedente do TJSP e STJ. Embargos rejeitados” (Embargos de Declaração no
2092998-60.2017.8.26.0000/50000, Relator KENARIK BOUJIKIAN, j. 24/10/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33399
Agravo de Instrumento no 2183156-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33399
4
“Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Súmula 435 do STJ. Pedido de redirecionamento ao
sócio-gerente. Decisão que determinou a instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Pretensão à reforma. Acolhimento. Ausência de Lei complementar que
determine contraditório prévio nas hipóteses do art. 135, III, do CTN. Inteligência do art. 146,
III, 'b', da CF/1988. Disciplina do Código de Processo Civil (lei geral) que, ademais, não se
aplica subsidiariamente, porque incompatível, à especial disciplina da Lei de Execução Fiscal
sobre o tema (art. 4o, V, da Lei n. 6.830/1980). Enunciado 53 da ENFAM. Agravo de
Instrumento ao qual se dá provimento para que o sócio dirigente seja incluído no polo passivo da
execução fiscal sem a imposição de contraditório prévio. Descabimento dos honorários
advocatícios recursais (§ 11 do art. 85 do NCPC) quando não se está diante de recurso interposto
contra decisão de primeiro que tenha fixado honorários advocatícios.” (TJSP; Agravo de
Instrumento no 2093310-70.2016.8.26.0000; 18a Câmara de Direito Público, Relator RICARDO
CHIMENTI, j. 02/06/2016)
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de embargos à execução interpostos em ação de execução de
título extrajudicial ajuizada contra World Carrier, Maísa, Denis e Maria, ora agravante,
pelo não pagamento de honorários advocatícios contratados entres as partes (fls. 11/33).
Por ora, não se observa hipótese de excepcional atribuição de efeito
suspensivo no recebimento dos embargos à execução interpostos pela agravante.
Segundo a regra disposta no art. 739-A do CPC/73, os embargos à execução somente
suspenderiam a execução se houvesse decisão expressa nesse sentido, na hipótese de
preenchimento dos requisitos mencionados na norma processual; ou seja, o efeito
suspensivo não é mais automático como o era antes do advento da Lei no 11.382/2006.
Em comentário ao artigo de lei supra mencionado, os insignes
Professores NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY nos
ensinam que “O ajuizamento dos embargos do devedor só ensejará a suspensão da
execução por decisão expressa do juiz nesse sentido, depois de acolher requerimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33399
Agravo de Instrumento no 2183156-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33399
5
do embargante, no qual deve demonstrar as condições estabelecidas na lei para que
seja deferido o pedido.”
E esclarecessem que: “A norma comentada estabelece a regra geral da
não suspensividade da execução pela oposição dos embargos do devedor. Isto significa
que, mesmo que ajuizados os embargos, o processo de execução continuará a correr
normalmente. Haverá dois processos correndo concomitantemente.”1.
O art. 919, §1o do CPC, permite que a parte requeira o efeito suspensivo
aos embargos à execuc aÞo, facultando ao juiz a sua atribuic aÞo, desde que verificados,
cumulativamente, os requisitos para a concessaÞo da tutela provisoìria e desde que a
execuc aÞo jaì esteja garantida por penhora, depoìsito ou cauc aÞo suficiente.
Por sua vez, para concessão da tutela provisória de evidência não se
vislumbram nenhum dos requisitos do art. 311 do CPC, que preve^ que “A tutela da
evide ncia seraì concedida, independentemente da demonstrac aÞo de perigo de dano ou
de risco ao resultado uìtil do processo, quando do preenchimento dos seguintes
requisitos: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propoìsito
protelatoìrio da parte; II - as alegac oÞes de fato puderem ser comprovadas apenas
documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
suìmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutoìrio fundado em prova
documental adequada do contrato de depoìsito, caso em que seraì decretada a ordem de
entrega do objeto custodiado, sob cominac aÞo de multa; IV - a petic aÞo inicial for
instruiìda com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a
que o reìu naÞo oponha prova capaz de gerar duìvida razoaìvel.”. E segundo o paraìgrafo
uìnico de mencionado artigo, nas hipoìteses dos incisos II e III, o juiz poderaì decidir
1 In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, Editora RT, 11a ed., 2010, notas 2 e 3 do art. 739-A, pág.
1127.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33399
Agravo de Instrumento no 2183156-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33399
6
liminarmente (art. 311, “caput” incisos I, II, III e IV somado ao par. uìnico).
Assim, no caso concreto, denota-se que os bens oferecidos pela agravante
(fls. 1064/1070 e 1082/1082) não são suficientes para garantia do juízo, assim como
também foi observado na contraminuta (fls. 1120/121). Nesse sentido:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO
ATENDIDOS - RECURSO IMPROVIDO, CASSADA A LIMINAR. Para atribuição de efeito
suspensivo aos embargos à execução é indispensável que estejam presentes, cumulativamente, os
requisitos para a tutela provisória, além de demonstrado que o juízo está garantido por penhora,
depósito ou caução suficientes para cobrir o valor da dívida reclamada (art. 919 do CPC). (TJSP;
Agravo de Instrumento 2155666-62.2020.8.26.0000; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 3a. Vara Cível; Data do Julgamento:
06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020)
Embargos à execução de título extrajudicial. Pretensão de atribuição de efeito suspensivo aos
embargos. Medida excepcional, cabível somente quando verificados requisitos para a concessão
da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes. Decisão mantida. Recurso desprovido. Não estando presentes os requisitos
cumulativos previstos no artigo 919, § 1o, do CPC, não é o caso de concessão do efeito
suspensivo aos embargos à execução. (Agravo de Instrumento n.o 2103348-05.2020.8.26.0000;
Rel. Des. Kioitsi Chicuta; 32a Câmara de Direito Privado; j. 03/07/2020)
Portanto, no momento, não se vislumbra nenhum elemento, muito menos
há prova que permita a atribuição do excepcional efeito suspensivo pleiteado pela
agravante, ficando mantida a decisão agravada tal qual lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos termos
do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33399
Agravo de Instrumento no 2183156-59.2020.8.26.0000 -Voto no 33399
7
CRISTINA ZUCCHI
Relatora